Tribunal: STF
Processo: Rcl 48843
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski, para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante apontou prevenção para o Ministro Gilmar Mendes. 
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:
    ”Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul, contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Sul, nos autos das apelações nº 0812177-86.2019.8.12.0001 (oriunda da 4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande) e nº 0813416-62.2018.8.12.0001 (originário da 3ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande), que têm como partes Ana Cláudia Dockhorn e outros e Ariane Zatorre Faria e outros, respectivamente. Busca “garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 37 e do entendimento de Repercussão Geral consolidado – Tema 1.126”. 
    Na inicial, o reclamante indica prevenção para o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, relator da Rcl nº 48.228. 
    A Rcl nº 48.228, proposta também pelo Estado de Mato Grosso do Sul, sob os mesmos fundamentos (descumprimento da Súmula Vinculante nº 37 e do Tema de Repercussão Geral), tem como origem o processo nº 0800785-89.2019.8.12.0021, da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Três Lagoas, e como autores Ivana Kely Quirino de Souza Pereira Dias e outros. 
    Em que pese a alegação de prevenção, considerando a natureza das decisões tidas como descumpridas e a diversidade de partes e origens entre o presente processo e a Rcl nº 48.228, em cumprimento aos comandos do artigo 70, caput e art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, esta reclamação foi distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, em 10/08/2021.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição da presente reclamação para o Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente